Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707603-62.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: M&amp;A DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), intime-se a parte Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso suscitada em sede de contrarrazões (ID 30056021 - Pág. 5). Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator